Tribunal: CARF
Processo: 10880.904444/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904444/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.564 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008, 2009
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se
o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas,
pois foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio
da verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham
se baseado em informações equivocadas.
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
Nos termos da legislação tributária nacional, a autorização para a compensação
de créditos tributários somente poderá ocorrer quando se constatar a certeza e a
liquidez do direito creditório do contribuinte.
Afastadas as dúvidas quanto à existência do direito creditório, deve-se
homologar a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de compensação não homologado pela autoridade de origem,
conforme fls. 6. Contra o despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904444/2009-58
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelo Acórdão n. 07-
34.784 - 3a Turma da DRJ/FNS, cujo relatório peço vênia para parcialmente reproduzir:

Por meio do Despacho Decisório de f. 61, foi negada a homologação do PER/DCOMP
no 26587.19710.120809.1.3.04-0884, na qual constava crédito a título de pagamento
indevido ou a maior, decorrente de retenção na fonte (código 0481: IRRF - juros e
comissões em geral - residentes no exterior) no valor original de R$ 1.522.506,87.
Para fundamentar sua negativa de homologação, a autoridade fiscal afirma que “foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Da não-homologação resultou o valor devedor original de R$ 1.712.515,73, acrescido
de multa de mora e juros de mora, correspondente aos débitos indevidamente
compensados.
(...)
Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, com o
seguinte teor (fl. 9/10):
Trata-se de crédito advindo de pagamento indevido de IRRF sobre contratos de câmbio
para rolagem de dividas contraídas pela Requerente. Tal crédito advém da antecipação
do recolhimento do IRRF sobre operação de contratação de câmbio, conforme
demonstra o DARF cuja cópia segue em anexo, no montante de R$ 1.522.506,87 (doc.
3) — sem contanto consumar efetivamente a contratação da operação, por falta de
negociação com o credor.
Ciente da não ocorrência do fato gerador para o recolhimento do tributo, a Requerente
apresentou, em 12/08/2009 o pedido de restituição n° 10221.29167.120809.1.2.04-003
(doc. 4), o qual encontra-se em análise por este órgão, conforme tela demonstrativa do
sistema de acompanhamento on line da SRFB.
Posteriormente, a operação de câmbio foi efetivamente realizada, conforme
demonstram os contratos de câmbio cujas cópias seguem anexas à presente (doc. 5),
bem como os Registros de Operação Financeiras de n°s TA 513678, TA 511554, TA
511548 e TA 511551 (doc. 6) - gerando efetivamente valores devidos titulo de IRRF,
apurados pela Requerente no montante de R$ 1.712.515,73. Considerando a existência
do crédito supra designado, a Requerente procedeu à compensação parcial com o valor
do IRRF devido, mediante apresentação do PER/DCOMP em epígrafe,
complementando ainda o valor mediante recolhimento de DARF no valor de R$
69.581,95 (doc. 7).
Ainda por tal razão, a Requerente procedeu à retificação da DCTF relativa ao período
de Julho de 2008 (doc. 8), realizando ainda o estorno do valor correspondente ao IRRF
do livro razão, conforme demonstram as cópias acostadas presente manifestação (doc.
9).
Requer, então, que seja reconhecida a existência do direito creditório e homologada o
PER/DCOMP.

O Acórdão da DRJ, fls.90, no entanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade, fundamentado pela ausência de liquidez e certeza demonstrada pelo
contribuinte sobre o crédito pleiteado:
Segundo a interessada, em um primeiro momento, em 31/07/2008, foi realizado um
pagamento de R$ 1.522.506,87 a título de “antecipação do recolhimento do IRRF sobre
operação de contratação de câmbio” – pagamento devidamente comprovado. Porém,
em virtude de não se “consumar efetivamente a contratação da operação, por falta de
negociação com o credor” esse valor foi objeto de pedido de restituição (PER/DCOMP
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

no 10221.29167.120809.1.2.04-0003), cujo status atual é de “análise suspensa”, cfe.
cópia de extrato à fl. 97).
Posteriormente, a operação de câmbio teria sido efetivada gerando valores devidos a
titulo de IRRF no montante de R$ 1.712.515,73. Não obstante, o valor correto parece
ser R$ 1.782,097,68, conforme consta no Contrato de Câmbio (fl. 44) e na DCTF (fl.
99). O PER/DCOMP que ora se analisa refere-se à pretensão de se utilizar aquele
pagamento de R$ 1.522.506,87 na extinção desse débito. O valor complementar, de R$
69.581,95, teria sido recolhido em DARF (também devidamente confirmado).
(...)
A sequência de retificações ocorridas na DCTF mostra que o débito de R$ 1.522.506,87
constava na declaração original, entregue em 05/09/2008. Foi, então, excluído na
declaração retificadora, entregue em 25/11/2009, para ser reincluído e mantido nas
demais declarações retificadoras. Trata-se de débito no valor de R$ 1.522.506,87, para o
período de apuração de julho/2008 e referente ao código de receita 0481. Portanto,
segundo consta na declaração da própria interessada – em documento que juridicamente
constitui confissão de dívida (DCTF Ativa, entregue em 01/10/2010) – o citado débito
existiu e foi liquidado com um pagamento realizado em 31/07/2008.
Em seu recurso, a contribuinte afirma – em contradição com as informações contidas na
DCTF – que a operação somente se efetivou em 12/08/2009, gerando um débito de R$
1.782.097,68. Reforça sua essa afirmação anexando ao processo diversos documentos
que comprovariam a realização da operação que teria gerado tal débito.
(...)
Seus registros contábeis também indicam ter havido um lançamento de estorno na conta
contábil 323000 IMPOSTOS DIVERSOS do valor de R$ 1.522.506,87 a título de IRRF
sobre capitalização (fl. 62).
Não obstante a versão trazida pela interessada seja suportada por fortes indícios de sua
veracidade, restou indeterminada a razão pela qual o valor supostamente indevido do
IRRF referente ao período de apuração de julho/2008, após ser excluído da relação de
débitos na DCTF, voltou a constar nas declarações retificadoras posteriormente
entregues. Em razão de seus status de confissão de dívida, a DCTF não pode ser
relegada a um plano meramente informativo, devendo espelhar fidedignamente os
débitos existentes e a forma pelo qual foram, eventualmente, extintos. E, vista a partir
dos valores confessados em suas declarações, a situação da contribuinte indica a
existência daqueles dois débitos: um de R$ 1.522.506,87, referente ao período de
apuração de 07/2008 e outro de R$ 1.782.097,68, referente ao período de apuração de
08/2009.
Portanto, em razão das informações contraditórias disponibilizadas pela própria
contribuinte, falta, a juízo desse julgador, a certeza necessária para o reconhecimento do
direito creditório reclamado – condição estabelecida pelo Código Tributário Nacional,
nos seguinte termos (destaque do relator):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Pelo que, entendo que deve ser considerado improcedente o recurso administrativo
apresentado pela interessada.

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls.110, pelos seguintes
fundamentos:

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

(i) Acreditando-se que a remessa de juros se efetivaria em 31/07/2008, a
RECORRENTE recolheu a título de IRRF o valor de R$ 1.522.506,87 e declarou na
DCTF (Original) o referido montante;
(ii) Tal operação de remessa não se efetivou na data prevista, motivo pelo qual a
RECORRENTE estornou a referida despesa de sua contabilização, bem como retificou
a DCTF para nada constar como devido a título de IRRF;
(iii) Somente em 08/2009 tal operação veio a se efetivar tendo a RECORRENTE
procedido com o Pedido de Restituição e Compensação do indébito de 07/2008 para
quitar o débito de 08/2009 de IRRF;
(iv) Por um mero erro formal no preenchimento da DCTF Retificadora, acabou por
constar, em 07/2008, o valor de IRRF em 07/2008; porém, ressalta-se, tal fato gerador
nunca ocorreu;
(v) A verdade material dos fatos deve prevalecer sobre o mero equívoco formal
perpetrado pela RECORRENTE no preenchimento de sua declaração, sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado, bem como de ferir o direito de propriedade da
RECORRENTE;
(vi) Restou cabalmente comprovado o direito da RECORRENTE ao crédito pleiteado,
tendo sido, inclusive, por vezes atestado no v. acórdão os fortes indícios das alegações
apresentadas em sede de defesa;
(vii) Ante a patente existência do crédito pleiteado, é medida que se impõe o
reconhecimento do Pedido de Restituição e a consequente homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP no 26587.19710.120809.1.3.04-0884.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Preliminarmente, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Quanto ao mérito da questão, entendo que o Acórdão recorrido não deu
provimento à manifestação de inconformidade pleiteada pela contribuinte por ter entendido não
haver liquidez e certeza do crédito pleiteado, pois o contribuinte não havia demonstrado de
forma clara a procedência de seu próprio direito creditório.
Em síntese, o despacho decisório não reconheceu o crédito de IRRF (Código
0481) do período de apuração 07/2008, no valor de R$ 1.522,506,87, que, segundo alega a
Recorrente, foi pago indevidamente pela mesma no período de julho de 2008. Assim, não
reconheceu a compensação que pretendia excluir o crédito tributário de IRRF, do período de
apuração 08/2009, no valor de R$ 1712.515,73 (na verdade, R$ 1.782.097,68), por sua vez
declarada no PER/DCOMP no 26587.19710.120809.1.3.04-0884 (fls. 01/02).
O fundamento encontrado pela DRJ foi substancialmente baseado nas próprias
conclusões trazidas pelo Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

Em outras palavras, a autoridade de origem, por identificar já haver débito
vinculado ao crédito pleiteado, não pôde proceder com a verificação de liquidez e certeza do
direito creditório apresentado pela contribuinte.
Como bem sintetiza a própria contribuinte, os fundamentos para manutenção do
Despacho Decisório pelo Acórdão recorrido centralizam-se nos seguintes argumentos:

(i) o pagamento efetuado encontra-se alocado a um débito declarado em DCTF;
(ii) a sequência de retificações ocorridas na DCTF mostra que o débito de R$
1.522.506,87 constava na declaração original, foi excluído em 25/11/2009, porém, foi
reincluído e mantido nas declarações posteriores;
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

(iii) não obstante os registros contábeis indicarem ter havido um lançamento de estorno
na conta contábil 323000 IMPOSTOS DIVERSOS do valor de R$ 1.522.506,87 a título
de IRRF sobre capitalização e que a versão trazida pela RECORRENTE tenha sido
suportada por fortes indícios de sua veracidade, restou indeterminada a razão pela qual o
valor supostamente indevido de IRRF referente ao período de apuração de julho/2008,
após ser excluído da DCTF, voltou a constar na referida declaração;
(iv) que a DCTF possui status de confissão de dívida e, tendo sido declarado o valor de
R$ 1.522.506,87 em julho/2008, houve a alocação do pagamento ao débito declarado,
motivo pelo qual o crédito não possui certeza e liquidez, cuja ementa se transcreve
abaixo: (...)
Em síntese, segundo alega a Recorrente,

4. Verifica-se, portanto, que a Autoridade Julgadora não reconheceu o crédito pleiteado
pela RECORRENTE pelo único fato de ter constado o débito pago indevidamente de
IRRF, do período de apuração 07/2008, na DCTF do período, motivo este que, no
entendimento da RECORRENTE, da doutrina e da mais balizada jurisprudência deste
E. CARF, o mero erro no preenchimento de DCTF não merece prevalecer sobre o
direito ao crédito que a RECORRENTE possui, em observância ao princípio da verdade
material dos fatos, consoante será demonstrado a seguir.
Observe-se que, segundo alega a Recorrente, em 07/08/2008, não ocorreu o fato
gerador porque a operação esperada não foi realizada e, portanto, a antecipação do pagamento
pela sistemática de IRRF foi devidamente considerada pagamento indevido e, gerando, portanto,
crédito a favor da Recorrente, e que teria sido utilizado para compensar parcialmente o débito
gerado pela efetivação posterior da operação de câmbio, em 08/2009. Tendo ocorrido o fato
gerador, gerando-se, por lei, o fato gerador da obrigação tributária, aí sim haveria débito a ser
compensado, pelo crédito originariamente surgido do pagamento indevido anterior.
Por outro lado, o Acórdão recorrido, na mesma linha do Despacho Decisório, por
identificar a existência de débitos cujo valor pleiteado estaria vinculado previamente, assim
como por considerar que a entrega da DCTF constitui instrumento de confissão de dívida, não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Para ilustrar a situação ocorrida, a seu turno, a Recorrente, em sede recursal,
apresenta tabela cronológica no intuito de melhor esclarecer a questão:

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

Assim, pelo demonstrado acima, a Recorrente alega que a inclusão do valor em
DCTFs retificadoras (DOCS 13 e 14) foi fruto de erro formal de preenchimento e, portanto, não
poderia ter o condão de constituir confissão de dívida, e, além disso, que se deveria buscar a
verdade material no intuito de reconhecer a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Entender o contrário significaria oferecer enriquecimento ilícito em favor do Estado e em
desfavor da Recorrente.
Evidentemente que a declaração do débito na DCTF gera presunção relativa que
pode ser afastada pelo contribuinte, munido de lastro probatório apto a comprovar seu direito
creditório.
Nesse sentido já se pronunciou esse Tribunal Administrativo, no julgamento do
Acórdão n. 3101-001.111 — la Câmara / la Turma Ordinária da Terceira Seção:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2007
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA CONSTITUTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO PERMITIDA. EFEITOS JURÍDICOS BILATERAIS.
A DCTF, enquanto confissão de divida, é meio legalmente admitido para constituição
do crédito tributário.
Considerado ato unilateral do contribuinte que representa materialmente a subsunção do
fato à norma, em atendimento ao principio da estrita legalidade, a Declaração
eventualmente retificada, nos limites e requisitos dos atos normativos do Fisco,
repercutirá automaticamente no crédito tributário confessado inicialmente que também
deverá ser considerado retificado.
A DCTF Retificadora que vier a reduzir o montante do tributo devido, confrontada o
regular pagamento realizado com base na DCTF Retificada, fará surgir indébito em
favor do contribuinte, indébito tributário este passível de restituição/compensação, pois
revelado a partir do pagamento a maior.
Inobstante, o Fisco mantém inalteradas as prerrogativas de instaurar todos os
procedimentos fiscalizatórios previstos em lei a fim de confirmar se a materialidade do
crédito tributário confessado corresponde a correta incidência da norma jurídica
tributária sobre o fato imponível. Recurso Voluntário Provido.
Ainda, o ônus de demonstrar a veracidade de sua alegação é do contribuinte,
conforme já se manifestou o Acórdão n. 1801000.768 – 1a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento. Não logrando êxito em demonstrá-lo, não há como reconhecer o erro de fato:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2004
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ÔNUS DA PROVA.. O crédito
tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como é o caso da DCTF. Estando o pagamento apontado como
origem do crédito integralmente alocado ao débito confessado, inexiste saldo a restituir
ou compensar. Recurso Voluntário Negado.
Corroborando nesse sentido também já manifestou o Acórdão n. 3402-007.365, da
2a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

DÉBITO DECLARADO
EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. PROVA.
Os valores declarados em DCTF original constituem confissão de dívida. Eventuais
erros em seu preenchimento, manifestados na apresentação de DCTF retificadora,
somente são passíveis de valoração acompanhados de comprovação do erro, por meio
de documentação hábil e idônea. Mantém-se a exigência fiscal do valor declarado em
DCTF, cujo pagamento não foi comprovado.
Pela leitura do Acórdão recorrido, com as informações contidas na DCTF
original, e posteriormente excluída por DCTF retificadora, mas reinserida em DCTFs
posteriores, traz a conclusão de que realmente haveria ocorrido o fato gerador da obrigação
tributária referente àquela operação de câmbio e recolhida em 07/2008, que seria distinta da
obrigação tributária gerada na operação ocorrida em 09/2009. Portanto, entendeu que seriam
duas operações tributáveis. Como o pedido de compensação foi negado justamente por se
considerar existente débito registrado em DCTF, ainda que reconhecendo a verossimilhança das
alegações do contribuinte, entendeu que as informações imprecisas não asseguravam a liquidez e
certeza exigidas pelo art. 170 do CTN e, portanto, não haveria alternativa senão não homologar a
compensação pleiteada pelo contribuinte.
Ademais, os sucessivos DCTFs retificados, assim como a própria documentação
apresentada pela Recorrente, levantam dúvidas que não foram sanadas com propriedade pelo
Acórdão Recorrido.
Porém, ainda que a entrega da DCTF constitua instrumento de confissão de
dívida, chama atenção o fato de que o próprio Acórdão recorrido reconheceu em diversas
passagens a verossimilhança das alegações da Recorrente, mas que, diante da ausência de lastro
probatório suficientes para reconhecer a liquidez e certeza do crédito alegado, segundo entendeu
o Acórdão combatido, não reconheceu o direito creditório da Recorrente.
Entendo, porém, que, há elementos fáticos que corroboram para confirmar a
narrativa fática trazida pelo Recorrente, especialmente pelos elementos que trago a seguir.
Primeiramente, não há dúvida que a confusão foi gerada pelo próprio contribuinte,
ao reinserir, em DCTFs posteriores, o valor do débito referente ao mês de julho/2008, quando o
mesmo foi estornado em seus lançamentos contábeis e excluído na DCTF retificadora, em agosto
de 2009, para ser reinserido em declarações posteriores.
Analisando, porém, a documentação trazida aos autos pela Recorrente, realmente
há indícios de que a reinserção do débito nas DCTFs retificadoras posteriores ocorreram em
virtude de erro formal praticado pelo contribuinte e que o fato gerador somente ocorreu
em 08/2009.
Porém, não obstante a confusão, causada pela própria contribuinte, em
minha interpretação, deve-se priorizar a verdade material, enquanto princípio fundante
apto a guiar o reconhecimento ou não reconhecimento do direito creditório apontado pelo
contribuinte.
Realmente há elementos suficientes para considerar verossímeis as alegações do
contribuinte, suficientes inclusive para superar eventual pedido de diligência, pois, pela leitura
dos documentos probantes apresentados pelo contribuinte, assim como pela clara identificação
entre os valores recolhidos anteriormente em 31/07/08 e posteriormente objetos de compensação
em 12/08/09, inclusive com complementação, mediante pagamento em DARF, do valor
excedente na mesma data, demonstram que, cotejando os fatos e as provas documentais
apresentadas, realmente assiste razão à alegação da Recorrente.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904444/2009-58

Por esse motivo, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que o
melhor caminho é o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, bem como
a homologação do pedido de compensação por sua vez declarado no PER/DCOMP no
26587.19710.120809.1.3.04-0884.

Conclusão
Diante do exposto, voto para CONHECER do Recurso e, no mérito, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital